Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704830-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ACADEMIA RESISTENCIA FISICA DE BRASILIA LTDA - EPP, SANDRO MARTINS SILVA, SANDI PARTICIPACOES LTDA, DINORAH CADORE MARTINS SILVA D E S P A C H O A parte agravada junta documentos ao apresentar resposta ao recurso (ID 23889656), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 9 de março de 2021 16:22:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador